Tribunal: TJMT
Processo: 1000053-05.2019.8.11.0102
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000053-05.2019.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANILDA RIBEIRO DA LUZ - CPF: 033.301.691-25 (APELANTE), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), AGUAS DE VERA S.A. - CNPJ: 06.200.062/0001-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO LIMINAR QUE FIXOU MULTA COMINATÓRIA – NECESSIDADE DE SENTENÇA CONFIRMATÓRIA DAS ASTREINTES – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (RESP Nº 1.200.856/RS) – REQUISITO AUSENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A execução provisória de astreintes fixadas para o caso de descumprimento de medida liminar somente pode ocorrer após a prolação de sentença que as confirme e, desde que eventual recurso não tenha sido recebido com efeito suspensivo. Entendimento firmado pelo STJ, sob a sistemática dos repetitivos, no REsp nº 1.200.856/RS.

Se a ação ordinária em que arbitrada a multa cominatória ainda não foi sentenciada, não há de se falar em execução provisória das astreintes, o que enseja a extinção do feito executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VANILDA RIBEIRO DA LUZ, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos do Cumprimento Provisória Multa Fixada Tutela Provisória de Urgência nº 1000053-05.2019.8.11.0102, movido em face de ÁGUAS DE VERA S. A, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios. (Id. 74394483).

Em suas razões de Id. 74394485, a recorrente almeja, inicialmente, a concessão da extensão da assistência judiciária, aduzindo que já foi beneficiada pela gratuidade no processo principal.

Quanto ao mérito, defende a reforma da sentença ao argumento de que houve equívoco do Julgador
a quo
ao extinguir sumariamente a pretensão inicial sob o fundamento de que o cumprimento provisório da liminar não pode se operar em autos apartados, e que é preciso aguardar a procedência do pedido na sentença para operar-se a possibilidade da execução.

Afirma que não há indicação específica na lei processual de que a execução provisória se dê nos mesmos autos ou ainda que não possa ser processada em autos apartados até o julgamento final do recurso.

Sustenta que o processamento em autos apartados não oferece qualquer prejuízo e evita tumulto nos autos do processo principal que ainda contempla sua fase cognitiva.

Salienta que a lei processual é clara em permitir a possibilidade de execução de multa arbitrada em decisão interlocutória liminar, a teor do disposto no art. 537, § 3º, do CPC.

Requer o provimento do recurso para seja reformada a sentença no sentido de permitir o regular processamento do cumprimento provisório da decisão interlocutória liminar em sede de tutela provisória cautelar de urgência que fixou multa por descumprimento de obrigação de fazer.

Sem contraminuta
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se a recorrente contra a decisão extinguiu os autos de Cumprimento Provisório de Decisão Liminar promovido pela apelante, Vanilda Ribeiro da Luz, em desfavor da apelada, Águas de Vera Ltda, pretendendo o recebimento do valor de multa diária arbitrada no Processo nº 1417-68.2015.811.0102, para o caso de descumprimento de obrigação de fazer pela executada.

Portanto, o que se discute nos autos é a adequação da via processual eleita pela apelante para a cobrança das
astreintes
fixadas em liminar.

Da assistência judiciária.

Infere-se dos autos que foi deferido o benefício da assistência judiciária à apelante na ação principal de nº 1417-68.2015.811.0102, conforme Id. 85354478. Via de consequência, os efeitos da benesse se estendem a todos os processos incidentes, salvo posterior revogação no bojo da ação principal.

A propósito, confiram-se os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTENSÃO AOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE.

1. Ante a notória pretensão de modificação do resultado do julgamento monocrático via embargos de declaração e em observância aos princípios da fungibilidade e economia processual, recebo os embargos como agravo regimental.

2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que "
o benefício da assistência judiciária concedido no processo de conhecimento, nos termos do art. 1.º da Lei n.º 1.060/50, persistirá nos processos de liquidação e de execução, inclusive nos embargos à execução, salvo se revogado expressamente"
(AgRg no REsp 1427963/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 09/06/2015).

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e não provido.” (EDcl no AgRg no REsp 1497537/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 15/09/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO. DESERÇÃO AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ.

1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, o benefício da assistência judiciária concedido no processo de conhecimento, nos termos do art. 1.º da Lei n.º 1.060/50, persistirá nos processos de liquidação e de execução, inclusive nos embargos à execução, salvo se revogado expressamente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1427963/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 09/06/2015)

Dessa forma, com base no entendimento do STJ, os efeitos da justiça gratuita deferida naquele processo devem ser estendidos ao Cumprimento Provisório de Decisão Liminar manejado pela ora apelante.

Do mérito.

Sem razão à recorrente.

No caso, forçoso reconhecer que a discussão quanto à possibilidade ou não do cumprimento provisório da decisão liminar se operar em autos apartados é totalmente inócua e desinfluente ao presente julgamento, uma vez que a multa diária por descumprimento da obrigação fixada no processo de conhecimento é inexigível.

O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento, pelo rito dos recursos especiais repetitivos, de que é possível a execução de multa cominatória imposta em sede de tutela provisória, desde que se verifiquem dois requisitos: (a) seja a decisão interlocutória confirmada na sentença ou acórdão; e (b) ausência de efeito suspensivo em eventual recurso interposto.

Por oportuno:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese:
\A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.
\ 2.- O termo sentença, assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por acórdão. 3.- Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial. (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014)

Isso significa que a exigibilidade da multa fixada em decisão interlocutória (cognição sumária) durante a etapa de conhecimento está necessariamente vinculada ao resultado final da ação (cognição exauriente), isto é, a parte credora da multa também deve ter sido a vencedora do processo, além da necessidade de menção expressa na sentença da confirmação da decisão que a aplicou.

In casu
, como bem ponderou o Julgador
a quo,
tais circunstâncias estão ausentes, o que reforça o descabimento do cumprimento provisório da decisão liminar, de modo que há de ser mantida a sentença extintiva.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem honorários advocatícios recursais, eis que não foi fixada verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021